Tribunal: TJMT
Processo: 1045780-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045780-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINY MARIA ABREU KOETZLER - CPF: 045.364.491-08 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Ausência de requisitos para o reconhecimento da litigância de má-fé.

5.
Sentença parcialmente modificada.

6.
Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, e julgou procedente o pedido contraposto no valor de R$ 35,03 (trinta e cinco reais e três centavos), bem ainda, condenou a reclamante por litigância de má-fé em multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por concluir que a relação jurídica restou comprovada nos autos.

A recorrente nas razões recursais, sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que não há nenhum documento assinado, requerendo a reforma da sentença
a quo
para julgar procedente o pedido inicial, e via de consequência, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, a ser fixada por esta Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão
se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do
débito
inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e como comprovante de endereço, fatura de
água
,
em nome
Amaral Santos Ferreira
,
situado
no endereço
Rua da Vitória
, n.
132
,
Jardim Alvorada
, Cuiabá/MT.

Todavia, não há qualquer menção de vínculo da parte autora com o titular do endereço informado.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n.
2535140-4
, localizada na
Rua Sessenta e
Três
13
, Quadra
222
, Bairro
Pedra 90
, Cuiabá/MT, juntando ficha de dados cadastrais e histórico de consumo e histórico de contas do cliente.

Frise-se que a reclamante até impugnou as alegações da reclamada acerca da existência da unidade consumidora em seu nome, porém não

informou qual a unidade consumidora instalada no seu endereço no período do débito cobrado
.

P
ois bem. A esse respeito, saliente-se que
a concessionária
Energisa
é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
, de maneira que a parte Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria a Reclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não o fez.

No caso
sub judice
, a documentação acostada aos autos se revela suficiente para corroborar aos fatos alegados pela reclamada, porquanto, o histórico de contas (Id.
115482583
) demonstra consumo pela usuária da respectiva Unidade Consumidora, reforçando a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica, conforme
print
abaixo.

Destarte, apesar de ter a reclamante negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela requerente, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e tão pouco em indenização por danos morais.

Por fim, não vislumbro presentes os requisitos legais para o reconhecimento da litigância de má-fé, razão pela qual, a condenação em litigância de má-fé deve ser revogada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para excluir a condenação às penas da litigância de má-fé, mantendo incólumes os demais termos da sentença para manter a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022